Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-25.2002.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000147-25.2002.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), CLAUDINEI BIAVA (AGRAVADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO
–– ART. 1.021 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é espécie recursal cabível apenas contra decisão monocrática do relator.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no
0000147-25.2008.8.11.0050
, que à unanimidade, desproveu o recurso
interposto pelo ente público, ora agravante,

mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

Assevera que
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Conquanto seja imprescindível a intimação da parte, propiciando o exercício efetivo do contraditório quanto a eventuais causas obstativas da prescrição.

Afirma que pelo que consta dos autos, e cumprida a orientação estabelecida no julgamento do REsp 1.340.553/RS que determina a delimitação dos marcos legais aplicados para a contagem do prazo prescricional, não resta caracterizada a prescrição intercorrente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão proferida pelo colegiado – id. 46716476-.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no
0000147-25.2008.8.11.0050
, que à unanimidade, desproveu o recurso
interposto pelo ente público, ora agravante,

mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, percebe-se que o recurso de apelação cível foi julgado em colegiado, constando a seguinte ementa:

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública
.
”

Com efeito, o agravante utiliza de forma inadequada do agravo interno para atacar decisão colegiada quando este recurso só se presta contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Partindo dessas premissas, se a apelação foi julgada por esta Egrégia Câmara, resta evidente que o agravo interno não é o recurso adequado contra o referido acórdão, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020